Tribunal: TCU
Processo: 009.355/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2112/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Antônio José Ferreira (CPF XXX.199.644-XX), expedindo-lhe quitação, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração Nacional e ao Sr. Antônio José Ferreira (CPF XXX.199.644-XX), para ciência. 1. Processo TC- Processo 009.355/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.183/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsável: Antonio José Ferreira (XXX.199.644-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mogeiro - PB. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Roberto Postiglione de Assis Ferreira Jr (1.949A/OAB-DF) e Regina de Fátima Maciel Guterres Rodrigues (73.061/OAB-RJ), representando Antonio José Ferreira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.